Tribunal: TJDFT
Processo: 0034184-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0034184-97.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL PENINSULA NORTE S/C LTDA contra o acórdão proferido por este colegiado (ID 23254116), que julgou o apelo interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA – ME (ID 21354329). O embargado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 24248596), em razão do disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC. É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir, dentre outros critérios, como cabimento, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal etc, a existência legitimidade recursal. Compulsando os autos, verifica-se que a embargante SOCIEDADE EDUCACIONAL PENINSULA NORTE S/C LTDA (ID 23651157) não integra a relação processual estabelecida nestes autos, qualificando-se, portanto, como terceiro. De acordo com o art. 966 do CPC, é possível que o terceiro prejudicado interponha recurso, porém, a sua admissibilidade depende da comprovação de que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, ante o requisito insculpido no parágrafo único do referido dispositivo legal. Contudo, a embargante deixou de demonstrar, em sua peça recursal, a presença de tais elementos. Logo, diante da falta de legitimidade recursal, não há como admitir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe.Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116.